Tribunal: TJMT
Processo: 1013776-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013776-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ INACIO DA SILVA - CPF: 039.540.821-01 (RECORRENTE), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRONICOS S.A. - CNPJ: 07.019.308/0001-28 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DEFEITO NO PRODUTO. REQUERIMENTOS DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PRODUTO DEVOLVIDO AO RECLAMANTE SEM TER SIDO SANADO O VÍCIO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSEURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há nos autos, diversas tentativas por parte do consumidor para resolução da situação fática narrada.

2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.

3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Beatriz Inacio da Silva
em face de sentença pela qual deu parcial procedência, para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para o valor a ser atribuído pela Turma.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Benefício da assistência judiciária gratuita (id. 180287972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023